Tribunal: TJES
Processo: 0000754-85.2013.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000754-85.2013.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZANGELA DE SOUZA PINTO SEPULCHRO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000754-85.2013.8.08.0066

APELANTE:
ELIZANGELA DE SOUZA PINTO SEPULCHRO

APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

J
UÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARILÂNDIA/ES – DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DA LIMINAR. PURGAÇÃO DA MORA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedora fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, confirmando liminar e declarando consolidada a propriedade e posse do veículo em favor do credor, apesar da comprovação de acordo extrajudicial anterior à medida liminar, com quitação integral das parcelas vencidas que motivaram a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a quitação integral, mediante acordo extrajudicial, das parcelas vencidas que embasaram a ação de busca e apreensão, realizada antes da efetivação da liminar, afasta a configuração da mora e impede a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quitação integral das parcelas vencidas antes da decisão liminar configura purgação da mora, afastando a causa que motivou o ajuizamento da ação.

A instituição financeira, ao prosseguir na busca e apreensão mesmo ciente do pagamento, viola o princípio da boa-fé objetiva (CPC, art. 5º) e incorre em comportamento contraditório vedado pelo
venire contra factum proprium.

A inadimplência posterior à quitação não pode ser utilizada para justificar medida liminar fundada em mora já afastada, devendo ser objeto de nova ação.

A satisfação da obrigação antes da execução da liminar implica perda superveniente do interesse processual, impondo a extinção da ação sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A quitação integral, por acordo extrajudicial, das parcelas vencidas antes da decisão liminar em busca e apreensão purga a mora e afasta o interesse processual do credor.

O credor que, ciente do pagamento, prossegue com a ação de busca e apreensão, viola a boa-fé objetiva e incorre em comportamento contraditório.

A inadimplência posterior à quitação das parcelas iniciais deve ser objeto de nova ação, não podendo justificar a manutenção de medida liminar anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 5º; CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0036226-56.2019.8.16.0021, Rel. Juiz Ruy Alves Henriques Filho, j. 24.05.2021; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.118965-5/002, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 31.07.2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000754-85.2013.8.08.0066

APELANTE:
ELIZANGELA DE SOUZA PINTO SEPULCHRO

APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

J
UÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARILÂNDIA/ES – DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo a sua análise como segue.

Na origem,
BANCO ITAUCARD S.A
. ajuizou ação de busca e apreensão em face de
ELIZANGELA DE SOUZA PINTO SEPULCHRO
, sob o fundamento de inadimplência das parcelas vencidas em 12/05/2013, 12/06/2013, 12/07/2013 e 12/08/2013, oriundas de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Afirma a ré, ora apelante, que, antes mesmo da efetivação da liminar, celebrou acordo extrajudicial com representante do banco autor, quitando integralmente, no valor de R$ 4.289,46 (quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), as parcelas vencidas que motivaram o ajuizamento da ação.

Sustenta que, não obstante a quitação e a consequente purgação da mora, o banco prosseguiu com a execução da medida liminar, removendo o veículo de sua posse e, posteriormente, alienando-o, valendo-se de parcelas que venceram apenas no curso do processo para justificar a manutenção da apreensão.

Após o regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar de busca e apreensão e declarando consolidada a propriedade e posse do bem em favor do banco autor.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se, diante da comprovação de acordo extrajudicial entre a apelante e o banco recorrido, com quitação integral das parcelas vencidas que ensejaram o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão, seria possível a manutenção da sentença que confirmou a liminar e declarou consolidada a propriedade e posse do veículo em favor do autor.

Do exame dos autos, verifica-se que a ação foi ajuizada com fundamento na inadimplência das parcelas vencidas em 12/05/2013, 12/06/2013, 12/07/2013 e 12/08/2013, mas a apelante comprovou, mediante juntada de comprovante de pagamento (fl. 57), que antes mesmo da efetivação da liminar havia celebrado acordo extrajudicial com representante do banco e quitado o valor de R$ 4.289,46 (quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), correspondente ao total das parcelas vencidas até então.

O pagamento decorrente do acordo extrajudicial foi efetivado em 07/10/2013, data posterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, ocorrido em 12/09/2013, mas anterior à decisão que deferiu a medida liminar, proferida somente em 27/11/2013 (fls. 33-34). Assim, quando da apreciação do pedido liminar pelo juízo de origem, já se encontravam integralmente quitados, por força de negociação extrajudicial, os débitos que serviram de fundamento à propositura da presente demanda.

Cumpre salientar que a instituição financeira apelada, embora ciente da composição firmada e da quitação integral das parcelas então vencidas, não comunicou ao juízo de primeiro grau a existência da negociação concomitante, permitindo que se deferisse a medida liminar de busca e apreensão e que o feito prosseguisse como se a mora ainda estivesse configurada. Tal omissão processual privou o juízo de avaliar, de forma adequada e tempestiva, a perda superveniente do interesse processual decorrente da satisfação da obrigação que embasava a ação.

Nessa ordem de ideias, a conduta adotada pelo banco apelado revela-se manifestamente contraditória, incorrendo na vedação consagrada pelo princípio do
venire contra factum proprium
, e afronta o dever de observância da boa-fé objetiva, insculpido no art. 5º do Código de Processo Civil. Ao aceitar, extrajudicialmente, o pagamento das parcelas vencidas e, ainda assim, prosseguir na busca judicial do bem com base nesses mesmos débitos já satisfeitos, o credor frustrou a legítima expectativa da devedora de que, uma vez regularizada a inadimplência pontual, poderia retomar o financiamento nas condições originalmente pactuadas.

Ainda que o recorrido sustente a existência de saldo remanescente em razão de parcelas vencidas no curso do processo, é certo que tais prestações não podem ser utilizadas para justificar a medida liminar de busca e apreensão fundada em mora já purgada. Eventual inadimplência posterior à quitação das parcelas iniciais deve ser objeto de nova demanda, e não aproveitada no bojo desta ação, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência, como se observa das ementas a seguir transcritas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A ASSESSORIA DO BANCO E O REQUERIDO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. EMISSÃO DE BOLETO E PAGAMENTO EFETUADO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DA DEMANDA PELO BANCO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA AFASTADO. EVENTUAL INADIMPLEMENTO POSTERIOR A QUITAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR MEIO DE BOLETO QUE CONSTITUI A NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. (...)
(TJPR - 17ª C.Cível - 0036226-56.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Ruy Alves Henriques Filho - j. 24.05.2021).

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARALELA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO E ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. - Embora a notificação extrajudicial indique a cobrança da parcela com vencimento em 29/12/2022 e as demais subsequentes, o próprio credor apelado abdicou de sua prerrogativa de vencimento antecipado da dívida (artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969) ao permitir que o devedor apelante regularizasse sua situação mediante pagamento das parcelas nº 09, 10 e 11, o que prejudicou a regular constituição em mora da apelante - Ao negociar, extrajudicialmente, as parcelas inadimplidas, posteriormente ao ajuizamento da busca e apreensão, verifica-se a conduta contraditória da instituição financeira credora, o que é vedado (conforme o princípio do "venire contra factum proprium"), com violação da boa-fé objetiva, por frustrar a justa expectativa do devedor de que seria possível adimplir apenas as parcelas vencidas e retomar o financiamento nos termos contratados (art. 5º do CPC).
(TJ-MG - Apelação Cível: 50146687620238130702 1.0000.23.118965-5/002, Relator: Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 31/07/2024, pub. 01/08/2024).

À luz desses precedentes e da prova documental constante nos autos, a mora que justificou o ajuizamento da ação já havia sido sanada antes da execução da liminar, configurando perda superveniente do interesse processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e julgar extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, a ação de busca e apreensão, determinando à autora que restitua à ré o veículo apreendido, convertendo em perdas e danos, caso a devolução seja impossível em razão da alienação do automóvel.

Nessa hipótese, convertendo-se a obrigação de fazer em perdas e danos (art. 3º, § 7º do Dec.-Lei 911/69), deve a autora pagar à ré o valor do veículo alienado, conforme preço de mercado e devidamente apurado em sede de liquidação de sentença, permitida a compensação em face de eventual saldo devedor.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.